Tribunal: CARF
Processo: 11610.723786/2012-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11610.723786/2012-17
ACÓRDÃO
2202-010.966 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
04 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FERNANDA DE NOVA FRIBURGO PRADO FERNANDES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2011
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
JULGAMENTO. ADESÃO ÀS RAZÕES COLIGIDAS PELO ÓRGÃO DE ORIGEM.
FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF
(RICARF/2023), se não houver inovação nas razões recursais, nem no
quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à fundamentação coligida no
acórdão-recorrido.
DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. Para que a despesa médica seja
considerada dedutível, não basta a apresentação de um simples recibo,
sem a vinculação do pagamento ou da efetiva prestação de serviços,
quando o contribuinte for regularmente intimado a fazer tal comprovação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 40
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.966 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.723786/2012-17
2
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Robison Francisco Pires, Lilian Claudia de Souza,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra a contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do IRPF
2011, ano calendário 2010, por Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil da DRF/
São Paulo Defis. Foi apurado imposto suplementar no valor de R$ 2.187,43,
acrescido de multa de ofício e juros de mora.
O referido lançamento teve origem na constatação da(s) seguinte(s) infração(s):
Dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 9.750,00. Glosados
pagamentos declarados em favor de Patrícia Meyer de Oliveira, por falta de
comprovação do efetivo pagamento.
A ciência do Lançamento ocorreu em 14/06/2012 (fls. 19) e a contribuinte
apresentou sua impugnação em 04/07/2012 (fls. 02/03), acompanhada de
documentação, alegando, em síntese, que apresenta declaração da fisioterapeuta
que atesta de forma incontestável a prestação dos serviços.
É o relatório.

Referido acórdão foi assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2011
Ementa:
DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS.
Para que a despesa médica seja considerada dedutível, não basta a apresentação
de um simples recibo, sem a vinculação do pagamento ou da efetiva prestação de
serviços, quando o contribuinte for regularmente intimado a fazer tal
comprovação.

Fl. 41
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.966 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.723786/2012-17
3
Cientificado da decisão de primeira instância em 23/10/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 19/11/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:

a) os documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a
comprovar as despesas médicas, pois houve a prestação dos serviços e o efetivo
pagamento;
b) as despesas médicas estão comprovadas nos autos, com a identificação do
profissional prestador de serviços;
c) as despesas médicas estão comprovadas nos autos, com o detalhamento dos
serviços prestados.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF (RICARF/2023), se
não houver inovação nas razões recursais, nem no quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à
fundamentação coligida no acórdão-recorrido.
Assim, registro o seguinte trecho do acórdão-recorrido:

A impugnação é tempestiva e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
motivo pelo qual dela passo a tomar conhecimento.
Trata-se de lançamento referente à(s) infração(s) descrita(s) no Relatório.
Em sua defesa a interessada apresenta as razões de fls. 02/03.
O direito à dedução de despesas médicas na Declaração de Ajuste Anual está
previsto no art. 80 do Decreto no 3.000, de 1999 - Regulamento do Imposto de
Renda/99 (RIR/99), que assim dispõe:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
Fl. 42
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.966 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.723786/2012-17
4
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1oO disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas,
bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento
de despesas da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado
o pagamento;
...
O art. 73 do RIR/99, por seu turno, preconiza que:
Art.73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.(Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
Do exposto, constata-se que, para que as despesas médicas constituam dedução,
faz-se necessária a comprovação mediante documentação hábil e idônea da
prestação dos serviços e da efetividade das despesas, limitando-se a pagamentos
especificados e comprovados.
Para tanto, é necessário que o documento comprobatório da despesa contenha a
indicação do nome, endereço e número de inscrição no CPF ou no CNPJ de seu
emitente, bem como a pessoa beneficiária e a discriminação do tipo de serviço
prestado, nos termos do inciso III do art. 80 do RIR/99, citado linhas acima.
Cumpre informar ainda que somente podem ser deduzidas despesas médicas com
os profissionais elencados no caput do art. 80, anteriormente transcrito, razão
pela qual o documento probatório deve apresentar o número do registro
profissional de quem o emitiu.
Por fim, vale destacar que, por força do art. 73 do Decreto 3.000/99, a autoridade
lançadora poderá, se julgar necessário, intimar o contribuinte a comprovar o
efetivo pagamento de determinadas despesas médicas informadas em sua
declaração. Nesses casos, o sujeito passivo deve demonstrar de forma inequívoca
a transferência de numerário ao profissional, apresentando para tanto, dentre
outras provas, cópias de cheques, ordens de pagamento, transferências bancárias,
comprovantes de depósito ou saques anteriores aos pagamentos, nos casos em
que este último tenha sido efetuado em moeda corrente.
Fl. 43
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.966 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.723786/2012-17
5
A motivação da glosa relativa à fisioterapeuta Patricia Meyer de Oliveira, no valor
de R$ 9.750,00, foi justamente o fato da contribuinte ter sido intimada a
comprovar o efetivo desembolso das despesas descritas na Notificação por um
dos meios exemplificados acima, tendo deixado de fazê-lo.
Nesta instância mais uma vez a requerente teve a oportunidade de juntar os
extratos apontando os saques que deram origem aos dispêndios, já que a
fisioterapeuta alega que foram efetivados em dinheiro (fls. 13), de forma a não
deixar dúvidas quanto ao efetivo pagamento das despesas pleiteadas. No lugar
disso, trouxe novamente os recibos (fls. 14/17) e uma declaração escrita pela
profissional informando que os pagamentos foram feitos em espécie (fls. 13).
Cumpre esclarecer que tais declarações constituem mera repetição dos recibos e
não demonstram de maneira inequívoca o efetivo desembolso das despesas por
parte do contribuinte.

A propósito, transcrevo os arts. 73 e 80 do Decreto 3.000/1999, aplicável aos fatos
jurídicos em exame:

Art.73.Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
§1oSe forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados, ou
se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §4o).
§2oAs deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa (Decreto-Lei
no 5.844, de 1943, art. 11, §5o).
[...]
Art.80.Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1oO disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I-aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II-restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III-limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
Fl. 44
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.966 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.723786/2012-17
6
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV-não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas por
contrato de seguro;
V-no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
§2oNa hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda nacional
será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da América, fixado
para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da primeira quinzena do
mês anterior ao do pagamento.
§3oConsideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de deficiente
físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico e o pagamento
efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais.
§4oAs despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só poderão
ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como hospital, nos termos da
legislação específica.
§5oAs despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo da
declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §3o).

De fato, nos termos da Súmula CARF 180, “para fins de comprovação de despesas
médicas, a apresentação de recibos não exclui a possibilidade de exigência de elementos
comprobatórios adicionais”.
Assim, a autoridade fiscal tem legitimidade e permissão para exigir do sujeito
passivo a apresentação de provas complementares para acolhimento das alegadas despesas
médicas efetuadas, de modo a tornar a singela apresentação de recibos insuficiente, ainda que
eles atendam aos requisitos formais previstos na legislação.
Sem prejuízo da estrita observância à orientação sedimentada no enunciado da
Súmula CARF 180, a permissão para a exigência de comprovação complementar é ato plenamente
vinculado, isto é, cuja prática não pode ser discricionária. Como qualquer ato administrativo, a
rejeição das alegadas despesas médicas deve ser fundamentada e motivada.
A imprescindibilidade da motivação decorre do caráter plenamente vinculado do
lançamento (art. 142, par. ún., 145, III e 149 do CTN, associados à Súmula 473/STF) e da
circunstância de ele se tratar de ato administrativo (art. 50 da Lei 9.784/1999).
Afinal, sabe-se que “a presunção de validade do lançamento tributário será tão
forte quanto for a consistência de sua motivação, revelada pelo processo administrativo de
constituição do crédito tributário” (AI 718.963-AgR, Segunda Turma, DJe 30-11-2010), e, dessa
forma, o processo administrativo de controle da validade do crédito tributário pauta-se pela
estrita legalidade, de modo a não exceder o montante devido a título de tributo.
Fl. 45
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.966 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.723786/2012-17
7
Por oportuno,

por respeito à regra da legalidade, à indisponibilidade do interesse público e da propriedade, a
constituição do crédito tributário deve sempre ser atividade administrativa plenamente vinculada. É
ônus da Administração não exceder a carga tributária efetivamente autorizada pelo exercício da
vontade popular. Assim, a presunção de validade juris tantum do lançamento pressupõe que as
autoridades fiscais tenham utilizado os meios de que legalmente dispõem para aferir a ocorrência do
fato gerador e a correta dimensão dos demais critérios da norma individual e concreta, como a base
calculada, a alíquota e a sujeição passiva.
(RE 599194-AgR, Segunda Turma, DJe 08-10-2010)

A aderência ao devido processo legal administrativo assume especial relevância,
pois os destinatários das decisões promanadas das autoridades estatais não contam com as
mesmas garantias ou acervo informacional de suas contrapartidas.
Conforme observam SZENTE e LACHMAYER:

A observância da prolação de decisões administrativas aos requisitos tanto da lei quanto
de direitos fundamentais é necessária para a aceitação dos atos administrativos um
exercício legítimo do poder público
(Szente, Zóltan, and Konrad Lachmayer.The Principle of Effective Legal Protection in
Administrative Law. Nova Iorque, NY, Routledge, 2017, p. 14).

Não é por outra razão que muitos órgãos jurisdicionais aproximam as garantias
típicas do processo penal ao processo tributário.
Assim, a declaração de insuficiência de recibos conjugada à faculdade de exigir
documentação complementar, especialmente prova específica da transferência de valores
monetários (cheques, PIX, DOCs, TEDs, transferências bancárias, cartão de crédito, extratos
bancários) não são discricionárias e, nesse sentido, devem ser devidamente motivadas e
fundamentadas.
A questão de fundo se torna, assim, saber-se se exige-se a inexorável apresentação
desse tipo de documento – prova da operação de transferência de recursos (se as condições de
sua exigibilidade foram cumpridas), ou se sua ausência pode ser suprida por outros meios de
prova admitidos em direito.
De fato, são indícios consistentes a exigir aprofundamento do acervo probatório das
despesas médicas, exemplificativamente:
Insuficiência do patrimônio ou das receitas declaradas para fazer frente ao custo
dos serviços, dada a necessidade de prover outras despesas essenciais à vida humana;
Fl. 46
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.966 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.723786/2012-17
8
1. Inidoneidade dos prestadores dos serviços médicos;
2. Incompatibilidade dos valores pagos, quando comparados com a prática
normalmente verificada na praça;
3. Ausência de registro dos respectivos recebimentos nos deveres instrumentais
dos prestadores de serviços (e.g., DAA, DMED);
4. Inusualidade da prática de pagamento de tais quantias em espécie.

AGUSTÍN GORDILLO faz uma observação muito interessante e que julgo útil para o
estudo das presunções e do “ônus processual probatório" a envolver atos administrativos em
sentido amplo:

Claro está, se o ato não cumpre sequer com o requisito de explicitar os fatos que o
sustentam, caberá presumir com boa certeza, à mingua de prova em contrário produzida
pela Administração, que o ato não tem tampouco fatos e antecedentes que o sustentem
adequadamente: se houvesse tido, os teria explicitado.
(Tratado
de
derecho
administrativo.
Disponível
em
http://www.gordillo.com/tomos_pdf/1/capitulo10.pdf, pág. X-26).
Resumidamente, diante de fundada dúvida, a autoridade fiscal pode exigir a
apresentação complementar de documentos, como, por exemplo:

1. Recibos, documentos fiscais, declarações ou laudos que atendam aos
requisitos
formais
previstos
no
art.
80
do
Decreto
3.000/1999
(beneficiário/paciente, pagador, indicação do nome, endereço e número de
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, registro profissional do prestador
de serviços, descrição do serviço prestado);
2. Títulos de crédito ou extratos bancários que comprovem a efetiva
transferência da quantia em dinheiro tida por despesa médica.
Uma vez comprovadas as despesas médicas, por documentação idônea, é
imprescindível assegurar ao sujeito passivo o direito à respectiva dedutibilidade, observada a
legislação de regência.
Vão ao encontro da observância do direito à dedutibilidade os seguintes
precedentes:
Numero do processo:13677.000205/2001-73 Data da sessão:Mon May 10 00:00:00 UTC
2010 Ementa:IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA — IRPF Ano-calendário: 1999
IRPF. DEDUÇÕES DESPESAS MÉDICAS. IDONEIDADE DE RECIBOS CORROBORADOS POR
DECLARAÇÕES DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
FISCALIZAÇÃO. A apresentação de recibos médicos, corroborados por Declarações dos
prestadores de serviços, sem que haja qualquer indicio de falsidade ou outros fatos
capazes de macular a idoneidade de aludidos documentos declinados e justificados pela
fiscalização, é capaz de comprovar a efetividade e os pagamentos dos serviços médicos
realizados, para efeito de dedução do imposto de renda pessoa física. Recurso especial
Fl. 47
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.966 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.723786/2012-17
9
negado Numero da decisão:9202-000.814 Numero do processo:10850.000104/2008-22
Turma:Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção Câmara:Segunda
Câmara Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Thu Oct 05 00:00:00 UTC
2017 Data da publicação:Wed Oct 25 00:00:00 UTC 2017 Ementa:Assunto: Imposto sobre
a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2002 IRPF. DEDUÇÕES DESPESAS MÉDICAS.
IDONEIDADE DE RECIBOS CORROBORADOS POR LAUDOS, FICHAS E EXAMES MÉDICOS.
COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. FISCALIZAÇÃO. A apresentação de recibos médicos,
corroborados por Laudos, fichas e Exames Médicos, sem que haja qualquer indício de
falsidade ou outros fatos capazes de macular a idoneidade de aludidos documentos
declinados e justificados pela fiscalização, é capaz de comprovar a efetividade e os
pagamentos dos serviços médicos realizados, para efeito de dedução do imposto de renda
pessoa física Recurso Voluntário Provido Numero da decisão:2202-004.319 Numero do
processo:10980.720179/2009-29 Turma:Segunda Turma Especial da Segunda Seção
Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Thu May 12 00:00:00 UTC 2011 Data
da publicação:Fri May 13 00:00:00 UTC 2011 Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A
RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF Exercício: 2006 DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA. Na apuração
da base de cálculo do imposto de renda da pessoa física são dedutíveis as despesas com
médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e
hospitais, efetuadas pelo contribuinte, relativas ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes, quando comprovadas com documentação hábil e idônea. DESPESAS
MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. Em princípio, os recibos que, emitidos por profissionais
habilitados, atendem os requisitos legais são hábeis e idôneos para fins de comprovar a
dedução de despesas médicas, são eles que comprovam o pagamento. Não obstante, em
havendo indícios que desabonem a presunção de idoneidade desses documentos, a
autoridade fiscal tem o poderdever de exigir outras formas de comprovação a fim de
comprovar por provas ou mesmo por conjunto de indícios veementes que afastem a regra
geral de aptidão dos recibos para fins de dedução. Na falta dessas provas ou indícios
veementes os recibos permanecem como documentos hábeis e idôneos. Todavia, não são
hábeis a justificar a dedução documentos que não contenham os requisitos intrínsecos a
qualquer recibo, entre os quais identificar quem pagou, quem recebeu, o quanto foi pago
e em que data, e os requisitos legais. Recurso provido em parte.
Numero da decisão:2802-00.824 Numero do processo:13603.000777/2007-10 Turma:2a
TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS Câmara:2a SEÇÃO Seção:Câmara Superior de
Recursos Fiscais Data da sessão:Wed Jun 19 00:00:00 UTC 2019 Data da publicação:Mon
Aug 05 00:00:00 UTC 2019 Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2005 IRPF. DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. APRESENTAÇÃO DE RECIBOS. A
apresentação de recibos idôneos fornecidos por profissionais de saúde, contendo os
elementos necessários à identificação de quem recebeu o pagamento, constituem
documentos hábeis a comprovar a realização das despesas permitidas como dedutíveis da
base de cálculo do imposto de renda.
Numero do processo:13830.720850/2016-72 Turma:Primeira Turma Extraordinária da
Segunda Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Mon Jan 29 00:00:00
UTC 2018 Data da publicação:Mon Apr 23 00:00:00 UTC 2018 Ementa:Assunto: Imposto
sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário: 2013 DESPESAS MÉDICAS
GLOSADAS. DEDUÇÃO MEDIANTE DOCUMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE
JUSTIFIQUEM A INIDONEIDADE DOS COMPROVANTES. Notas fiscais de despesas médicas
têm força probante como comprovante para efeito de dedução do Imposto de Renda
Pessoa Física. A glosa por recusa da aceitação dos comprovantes de despesas médicas,
Fl. 48
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.966 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.723786/2012-17
10
pela autoridade fiscal, deve estar sustentada em indícios consistentes e elementos que
indiquem a falta de idoneidade do documento. A ausência de elementos que indique a
falsidade ou incorreção dos documentos os torna válidos para comprovar as despesas
médicas incorridas. PRÓTESE ORTOPÉDICA. LAUDO MÉDICO. Notas fiscais com
identificação do paciente e médico. Laudo médico apresentado. Comprovação realizada.
Numero da decisão:2001-000.204

Sobre a necessidade de comprovação do efetivo pagamento das despesas médicas,
na hipótese de adimplemento em espécie, em que pese meu entendimento pessoal, no sentido de
que a rejeição dos recibos deve ser expressamente motivada e fundamentada, de modo a inexistir
permissão legal para que a autoridade fiscal exija discricionariamente e logo de início prova
legitimada por terceiros acerca da efetiva transferência de valores, reconheço que, no âmbito
desta Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção do CARF, a compreensão sobre o tema é
diversa
(cf.,
e.g.,
os
Processos
19647.001463/2008-87,
17437.720120/2012-41
e
15504.720043/2012-53).
Em especial, assim manifestei-me por ocasião do julgamento do RV no Processo
15504.720043/2012-53 (Acórdão 2001-004.897):
A efetiva transferência de disponibilidade financeira é um evento, que
deve ser vertido em linguagem competente pelo sistema jurídico, de modo
a tornar-se um fato jurídico. Em tese, há uma série de documentos capazes
de registrar esses eventos em fatos, tais como recibos, notas fiscais,
registros de transferências bancárias, registros de operação com cartões de
débito ou crédito, títulos de crédito (e.g., cheque) e, mais recentemente,
PIX. Quando as autoridades fiscais intimam o sujeito passivo a comprovar
as despesas médicas, espera-se essa confirmação de um terceiro,
desinteressado e normalmente inserido no fluxo de certificação de
pagamentos. É nesse sentido que as intimações costumam exemplificar os
documentos aguardados com o apelo a cheques e a extratos bancários, eis
que tratam-se de documentos produzidos por instituições financeiras. Por
outro lado, as autoridades fiscais tendem a minorar a força probatória de
recibos ou declarações emitidas pelos prestadores de serviços, dado que os
emissores de tais documentos são os prestadores de serviço, que, por
hipótese, seriam sujeitos menos desinteressados no pleito do sujeito
passivo, porquanto mais próximos dos contribuintes (i.e., susceptíveis à
influência dos sujeitos passivos). Assim, a matéria resume-se na
credibilidade relativa da fonte emissora do registro. Contudo, as
instituições financeiras não intervêm nas operações de pagamento em
espécie, que se resolvem pela entrega de papel moeda ou de moeda
sonante pelo tomador ao prestador de serviço. Por padrão, o meio de
comprovação dessas transações é o recibo ou, quando aplicável, a nota
Fl. 49
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.966 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.723786/2012-17
11
fiscal. Uma outra forma de corroborar o evento descrito no recibo é pela
comprovação de disponibilidade de numerário em espécie em poder do
tomador do serviço. De fato, se houver a demonstração de ausência dessa
disponibilidade, não seria racional implicar a possibilidade de pagamento.
Feita essa descrição, a primeira ordem de obstáculos exsurgida refere-se à
inexistência de motivação e de fundamentação específicas para a rejeição
dos recibos, no lançamento. Os autos não contam com motivação, nem
fundamentação, além da sucinta exposição constante na Notificação de
Lançamento (fls. 09), verbatim:
[...]
Não é incomum encontrar a fundamentação do lançamento muito bem
exposta nos autos dos processos administrativos, às vezes em documentos
intitulados de Termos de Verificação (TVs) ou Termos Circunstanciados
(TCs). Mas os autos também não contam com esses documentos, de modo
a tornar impossível aferir uma eventual latitude maior da fiscalização. Por
hipótese, se o sujeito passivo tinha acesso a tal numerário, é teoricamente
possível que tenha efetuado os pagamentos de suas despesas médicas em
espécie ao longo do ano calendário. Nesse sentido, a entrega de extrato
bancário seria anódina, já que desnecessário comprovar saques para
suprimento dos fundos a serem entregues aos prestadores de serviço. Por
serem os extratos dispensáveis, o fundamento central do acórdão-
recorrido perde sua validade. Nesse ponto, é importante notar que a
ausência de apresentação dos extratos foi o critério determinante adotado
no lançamento para a rejeição das despesas, conforme se lê à fls. 09. Nesse
sentido, existente em tese numerário em espécie suficiente para
pagamento das despesas, o lançamento deveria ter expressamente
motivado e fundamentado a rejeição dos recibos sem apelo à
apresentação de cheques ou de extratos. Não cabia ao julgador
administrativo complementar a motivação nem a fundamentação do
lançamento. Uma segunda ordem de obstáculos exsurge da falta de
motivação, e de fundamentação específicas, para afastar a credibilidade da
declaração de existência do numerário em espécie. Ainda que
elipticamente, o acórdão-recorrido fundamenta a manutenção do
lançamento na inviabilidade de ter-se como crível o numerário em espécie
registrado na DAA, pois, se essa declaração de posse for aceita, seria
necessário cogitar ao menos a possibilidade fática do pagamento das
despesas com referidos recursos. Para ser válido, o lançamento deveria ter
expressamente abordado a improbabilidade de esses recursos existirem ou
de terem sido utilizados para saldar as alegadas despesas.
Fl. 50
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.966 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.723786/2012-17
12
Uma terceira ordem de obstáculos exsurge da potencial impossibilidade
probatória, segundo o padrão estabelecido no lançamento e confirmado
pelo acórdão-recorrido. Por outro lado, se a questão se trata de
pagamento de despesas em espécie, a demonstração da posse do
numerário físico (papel-moeda e moeda sonante) torna-se a única prova
mais verossímil e factível, pois não há uma forma de documentação
externa fidedigna (e.g., bancária) dessa transação. De fato, extratos
bancários não indicam o destino nem a causa das retiradas de dinheiro. O
documento por excelência que registra esse tipo de pagamento é o recibo
ou, quando aplicável, a nota fiscal, que são emitidos por uma das partes do
negócio, e não por um terceiro imbuído de dever fiduciário perante o
Estado. Uma outra forma de verificação, dependente da legitimidade e dos
instrumentos estatais, é a extensão da latitude e do aprofundamento da
fiscalização, para confirmar se os valores foram registrados pelo recebedor
(DAA, DMED etc) ou se são compatíveis com a evolução patrimonial do
sujeito passivo. Evidentemente, tais provas não podem ser produzidas pelo
próprio sujeito passivo, por falta de legitimidade.
Em resumo, ignorar a declaração de posse de numerário físico suficiente
para fazer frente aos pagamentos, posse essa não contestada
explicitamente, e exigir a documentação da efetiva transferência do papel-
moeda por uma autoridade autenticadora fiduciária externa torna a prova
impossível de ser realizada, de modo a violar o art. 59, II do Decreto
70.235/1972. Em síntese, o lançamento deve ser revisto, pois:
a) Ainda que em procedimento simplificado e sumário, a autoridade
lançadora deve motivar, e fundamentar, a inidoneidade ou a insuficiência
dos recibos como documentos de registro do pagamento de despesas
médicas (ainda que “inquisitório”, o lançamento é ato administrativo
plenamente vinculado, e não discricionário), e tais critérios não podem ser
supridos pelos órgãos de julgamento;
b) Se houver alegação de que o pagamento foi realizado em espécie,
compete ao sujeito passivo demonstrar a disponibilidade dos recursos no
período em que o pagamento teria ocorrido;
c) A autoridade lançadora tem o poder-dever de confirmar ou de infirmar a
argumentação do sujeito passivo, em decisão motivada e fundamentada;
d) A exigibilidade da apresentação de cheques e de extratos bancários é
inoponível à alegação de posse de numerário em espécie por ocasião do
início do exercício (registro na DAA anterior e na respectiva), por
dissociação de objeto, na medida em que incapaz de afirmar, confirmar ou
de infirmar o fato controvertido (existência ou não da disponibilidade);
Fl. 51
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.966 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.723786/2012-17
13
e) A exigibilidade da apresentação de cheques ou de extratos bancários é
inoponível à alegação de pagamento em espécie de despesas médicas, por
se tratar de prova impossível, porquanto as instituições financeiras
(terceiros desinteressados) não participam da operação de transmissão de
papel-moeda, nem de moeda sonante.
Por observância do Princípio do Colegiado, registro minha posição pessoal, mas
adiro à orientação firmada, no sentido de que a autoridade lançadora não precisa motivar com
precisão o critério determinante da rejeição dos recibos, se houve intimação prévia (durante a
fiscalização, isto é, antes da fase litigiosa), específica e inequívoca para a apresentação de
documentos como extratos, cheques, comprovantes de transferência ou saque etc, e o
contribuinte deixou de atender a tal intimação.
Desse modo, se a autoridade lançadora exigiu prova do efetivo pagamento de
despesa médica (por ocasião de intimação expressa no curso do lançamento), supostamente
realizada em dinheiro, deve-se comprovar a disponibilidade do numerário em data coincidente ou
próxima ao desembolso.
Segundo entendimento desta c. Turma Ordinária, essa comprovação deve ser feita
com a apresentação de extratos (suporte) e com a correlação entre os respectivos saques e datas
de pagamento (argumentação sintética).
Porém, a necessidade de intimação prévia, específica e inequívoca ainda é
necessária, para que não haja violação dos deveres de motivação do ato administrativo e de
controle de validade do crédito tributário (arts. 142, par. ún., 145, III e 149 do CTN, aliados à
Súmula 473/STF).
Singelamente, acrescemos que o sujeito passivo também deve saber exatamente o
que a autoridade fiscal entende como necessário para confirmar ou para infirmar os fatos jurídicos
relevantes à apuração do tributo.
Para assegurar ao sujeito passivo a possibilidade de conhecer e atender à exigência
da autoridade fiscal, a especificação desses documentos deve ocorrer logo no início do processo
de fiscalização e controle da atividade desempenhada pelo contribuinte, sob pena de violação do
art. 59, II do Decreto 70.235/1972. O detalhamento da documentação necessária na primeira
oportunidade de contato com o sujeito passivo é profilática, com o objetivo de evitar futura
contaminação do crédito tributário pela inovação de critérios legais originariamente adotados
para confirmar ou para infirmar as deduções pretendidas.
Elucidativos desse risco são os seguintes precedentes:

Numero do processo:10510.007814/2008-34 Turma:Terceira Turma Extraordinária da
Segunda Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Tue Sep 22 00:00:00
UTC 2020 Data da publicação:Tue Oct 20 00:00:00 UTC 2020 Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO
SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-calendário: 2004 PAF. JULGAMENTO DE
Fl. 52
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.966 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.723786/2012-17
14
PRIMEIRA INSTÂNCIA. INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Se o fundamento da decisão
recorrida para a manutenção da glosa de dedução indevida de IRRF é diverso do
fundamento do lançamento, há de se restabelecer a dedução pleiteada, pois é vedado à
autoridade julgadora alterar o critério jurídico do lançamento.
Numero da decisão:2003-002.600
Numero do processo:10680.005472/2008-66
Turma:Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara:Segunda Câmara
Seção:Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão:Tue Sep 09 00:00:00 UTC 2014
Data da publicação:Wed Oct 08 00:00:00 UTC 2014
Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2005 Ementa:
IRPF. JULGAMENTO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Se o
fundamento da decisão recorrida para a manutenção da glosa de despesa com livro caixa
é diverso do fundamento do lançamento, há de se restabelecer a dedução pleiteada, pois
é vedado à autoridade julgadora alterar o critério jurídico do lançamento.
Numero da decisão:2201-002.503
Numero do processo:13162.000079/2009-12
Turma:Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção:Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão:Tue Nov 19 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação:Thu Dec 05 00:00:00 UTC 2019
Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-calendário:
2007 DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. INOVAÇÃO NO JULGAMENTO DE PRIMEIRA
INSTÂNCIA. É de se cancelar a autuação quando a decisão recorrida aponta fundamentos
diversos daqueles da autuação para manter a exigência, sob pena de violação ao princípio
da ampla defesa e do contraditório.
Numero do processo:10510.004826/2007-26
Turma:Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara:Quarta Câmara
Seção:Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão:Thu Oct 10 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação:Wed Oct 30 00:00:00 UTC 2019
Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Exercício: 2005
IRPF. COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. COMPROVAÇÃO.
POSSIBILIDADE. Restando comprovado o imposto de renda retido na fonte, cabe computa-
lo no lançamento. AUTO DE INFRAÇÃO. ALTERAÇÃO PELA DECISÃO DE 1a INSTÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE. MUDANÇA DO CRITÉRIO JURÍDICO. ART. 146 DO CTN. Não se afigura
possível à autoridade julgadora de primeira instância alterar o fundamento do
lançamento, adotando-se um novo critério, diverso daquele apontado pela autoridade
fiscal no auto de infração. Referida alteração configura mudança do critério jurídico, o que
Fl. 53
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.966 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.723786/2012-17
15
é vedado pelo artigo 146 do CTN, caracterizando inovação e aperfeiçoamento do
lançamento.
Numero do processo:13748.001852/2008-98
Turma:Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção
Câmara:Primeira Câmara
Seção:Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão:Mon Apr 14 00:00:00 UTC 2014
Data da publicação:Mon May 05 00:00:00 UTC 2014
Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2006 DESPESAS
MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. INOVAÇÃO Devem ser restabelecidas as despesas
devidamente comprovadas, através de documentação idônea, que faz prova da
efetividade dos serviços contratados e dos respectivos beneficiários dos serviços
contratados. Vedada a inovação da fundamentação por oposição de motivo não constante
da autuação. Recurso Provido

Sem a comprovação do efetivo pagamento, é impossível restaurar as deduções
pleiteadas.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 54
DF CARF MF
Original